Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE. CIVIL. FRAUDE. TERCEIRO. EXCLUDENTE. CULPA. EXCLUSIVA. VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, cumulada com pedido de repetição de indébito, fundada em falha na prestação do serviço da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a fraude perpetrada por terceiro decorre de culpa exclusiva da vítima ou caracteriza falha na prestação do serviço da instituição financeira; e, sucessivamente ii) verificar a existência do dever de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, razão pela qual a análise de culpa é dispensada.
5. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caracterizada como fortuito externo nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. A utilização de aparelho telefônico e de senha pessoal para realizar operações solicitadas por golpistas sob o pretexto de competição por vaga de emprego caracteriza a culpa exclusiva da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A culpa exclusiva da vítima que realiza as operações bancárias com o uso de sua senha pessoal e intransferível rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual fraude praticada por terceiros.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07470001420228070001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 15.8.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.612.178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5.6.2017.